Tribunal: TJMT
Processo: 1005885-29.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005885-29.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADOS: AXLON INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA – ME E OUTROS
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida na Execução por Quantia Certa proposta em desfavor de AXLON INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA – ME, IRACEMA ROSENDO DE LUCENA e EDUARDO ROSENO DE LUCENA, contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da CNH, do passaporte, dos cartões de crédito e débito e da carteira profissional, dos executados bem como a inscrição dos seus nomes nos órgãos de proteção ao crédito por meio do SERASAJUD.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, apesar de demonstrado que houve o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito (Sistemas BacenJud, InfoJud, RenaJud), por ora, afigura-se temerária a concessão da tutela postulada na forma pretendida, pois as razões em que embasam tais pretensões se confundem com o próprio mérito do presente agravo, quiçá, da própria causa principal.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 18 de maio de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora